Tribunal: TJSP
Processo: 1002249-93.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA – PRETENSÃO DE DEMOLIÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO RÉU NA PARTE INTERNA DE SUA UNIDADE RESIDENCIAL – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA NO SENTIDO DE QUE AS MODIFICAÇÕES NÃO COMPROMETEM A SEGURANÇA DO EDIFÍCIO E DAS DEMAIS UNIDADES AUTÔNOMAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA – PRETENSÃO DE DEMOLIÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO RÉU NA PARTE INTERNA DE SUA UNIDADE RESIDENCIAL – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA NO SENTIDO DE QUE AS MODIFICAÇÕES NÃO COMPROMETEM A SEGURANÇA DO EDIFÍCIO E DAS DEMAIS UNIDADES AUTÔNOMAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA